Tribunal: TJBA
Processo: 8084298-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084298-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

APELADO: JAIMILDO JOSE DE SOUZA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS.

1. Resta configurada a coisa julgada material quando a demanda ajuizada na Justiça Estadual possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido que outra ação anterior proposta na Justiça Federal, ainda que sob denominação diversa de benefício (previdenciário ou acidentário), quando o quadro clínico incapacitante é idêntico, inexistindo modificação relevante do estado de saúde que autorize novo exame judicial.

2.A rediscussão da mesma controvérsia, mediante ajuizamento de nova ação em juízo diverso, sem a devida informação da existência da demanda anterior, caracteriza comportamento temerário e reprovável, violando os princípios da lealdade e da boa-fé processual (arts. 5º, 77, I e II, e 80, II e V, do CPC), legitimando a imposição da multa de 2% sobre o valor da causa e a condenação em indenização à parte contrária.

3. Na hipótese de sucumbência da parte autora, beneficiária da justiça gratuita, a responsabilidade pelo custeio definitivo dos honorários periciais, ainda que antecipados pela autarquia previdenciária nos termos do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, recai sobre o Estado, em razão do dever constitucional de prestar assistência jurídica integral aos hipossuficientes (art. 5º, LXXIV, da CF/88), conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.044.

Apelo do autor desprovido. Apelo do INSS provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
8084298-33.2021.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
Jaimildo José de Souza Cruz
e
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E DAR PROVIMENTO AO APELO DO INSS
, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.